Tribunal: TJMT
Processo: 1000720-69.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE -PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário no Agravo de Instrumento n. 1000720-69.2020.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDA: CAIXA SEGURADORA S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (id 56073966) interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 45491485):
“EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERESSE DEMONSTRADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE DESTA DECIDIR SOBRE ESTE INCIDENTE – REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA FEDERAL.
(1) – Consoante o estabelecido no artigo 109, inciso I, da Constituição Cidadã, intervindo a Caixa Econômica Federal nos autos, demonstrando interesse, não mais se apresenta possível qualquer incursão sobre o mérito, até que esta questão seja, definitivamente, dirimida.
(2) - Incidente que, no caso, somente a JUSTIÇA FEDERAL poderá resolver, a rigor da Súmula 150 do STJ. Se a JUSTIÇA FEDERAL entender incompetente, resolvendo esta questão, o feito retornará sob jurisdição da JUSTIÇA ESTADUAL. Mas, acatando os argumentos, o feito terá seu desenlace final naquela justiça especializada.
(3) – Prejudicado se apresenta a apreciação do mérito contido no recurso até posterior manifestação da JUSTIÇA FEDERAL”. (N.U 1000720-69.2020.8.11.0000, , SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 12/08/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 46539498), estes foram rejeitados no acórdão de id 53542968.
O presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por interposto por CAIXA SEGURADORA S/A em face da decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Responsabilidade Obrigacional n. 52179-77.2015.8.11.0041 - Código 1062605, ajuizado em seu desfavor por ZEBINA MARIA DE SOUZA e OUTROS, que ao sanear o feito, rejeitou as preliminares de incompetência absoluta da justiça estadual em face da legitimidade passiva da Caixa Econômica Federa; ilegitimidade ativa dos autores em razão da inexistência de contrato e falta de interesse de agir ante a quitação dos contratos de financiamento.
O Recorrente alega violação aos artigos 93, IX, e 109, I, da Constituição Federal, ao argumento de que o acórdão recorrido teria sido omisso, em razão de não ter sido analisada a alegação de que não existe litisconsórcio passivo necessário com a Caixa Econômica Federal nesse tipo de ação, o que foi decidido diante da sistemática de recursos repetitivos (REsp 1.091.393-SC)
Recurso tempestivo (id 59642453).
Sem contrarrazões (id 66213476).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral
Consoante relatado, o Recorrente alega que a participação da Caixa Econômica Federal nos feitos que envolvam contratos de seguro habitacional vinculados ao Sistema Financeiro Habitacional, somente é necessária quando tenham relação com o Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), ocasião em que será necessária a remessa dos autos à Justiça Federal.
No julgamento do Leading Case RE 827.996/PR (Tema 1.011) o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, consoante ementa a seguir transcrita:
"Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Contratos celebrados em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) – Apólices públicas, ramo 66. 3. Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal (CEF) na condição de administradora do FCVS. 4. Competência para processar e julgar demandas desse jaez após a MP 513/2010: em caso de solicitação de participação da CEF (ou da União), por quaisquer das partes ou intervenientes, após oitiva daquela indicando seu interesse, o feito deve ser remetido para análise do foro competente: Justiça Federal (art. 45 c/c art. 64 do CPC), observado o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011. Jurisprudência pacífica. 5. Questão intertemporal relativa aos processos em curso na entrada em vigor da MP 513/2010. Marco jurígeno. Sentença de mérito. Precedente. 6. Deslocamento para a Justiça Federal das demandas que não possuíam sentença de mérito prolatada na entrada em vigor da MP 513/2010 e desde que houvesse pedido espontâneo ou provocado de intervenção da CEF, nesta última situação após manifestação de seu interesse. 7. Manutenção da competência da Justiça Estadual para as demandas que possuam sentença de mérito proferida até a entrada em vigor da MP 513/2010. 8. Intervenção da União e/ou da CEF (na defesa do FCVS) solicitada nessa última hipótese. Possibilidade, em qualquer tempo e grau de jurisdição, acolhendo o feito no estágio em que se encontra, na forma do parágrafo único do art. 5o da Lei 9.469/1997”. (RE 827996, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-208 DIVULG 20-08-2020 PUBLIC 21-08-2020).
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu que “falece de competência a este Tribunal decidir a respeito de eventual interesse da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em relação ao presente pleito. Remetido os autos e os recursos ao JUÍZO FEDERAL, a rigor do prescrito no CDC, as decisões pertinentes feitas pelo juízo incompetente, permanecem válidas. Quando o feito chegar às mãos do magistrado que presidirá o feito na JUSTIÇA FEDERAL este, ao seu talante, poderá anular todos os atos ou mesmo aproveitá-los parcialmente ou totalmente”. (id 45491485 - p. 4)
Diante desse quadro, observa-se que aresto impugnado se encontra em aparente desconformidade com a orientação do STF, pois o órgão fracionário deste Tribunal decidiu que compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse da Caixa Econômica Federal que justifique a sua participação em ações referentes ao seguro habitacional do SFH, ao passo que o a Corte Suprema entendeu que somente na hipótese haver afetação do FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais), existe interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário.
Ante o exposto, e em face da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Supre Tribunal Federal, manifestado no RE 827.996/PR (Tema 1.011), determino a devolução dos autos à Segunda Câmara de Direito Privado, nos termos dos artigos 1.030, II, do CPC, para a verificação de um possível juízo de retratação.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1000720-69.2020.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDA: CAIXA SEGURADORA S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 56073964) interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 45491485):
“EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERESSE DEMONSTRADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE DESTA DECIDIR SOBRE ESTE INCIDENTE – REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA FEDERAL.
(1) – Consoante o estabelecido no artigo 109, inciso I, da Constituição Cidadã, intervindo a Caixa Econômica Federal nos autos, demonstrando interesse, não mais se apresenta possível qualquer incursão sobre o mérito, até que esta questão seja, definitivamente, dirimida.
(2) - Incidente que, no caso, somente a JUSTIÇA FEDERAL poderá resolver, a rigor da Súmula 150 do STJ. Se a JUSTIÇA FEDERAL entender incompetente, resolvendo esta questão, o feito retornará sob jurisdição da JUSTIÇA ESTADUAL. Mas, acatando os argumentos, o feito terá seu desenlace final naquela justiça especializada.
(3) – Prejudicado se apresenta a apreciação do mérito contido no recurso até posterior manifestação da JUSTIÇA FEDERAL”. (N.U 1000720-69.2020.8.11.0000, , SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 12/08/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 46539498), estes foram rejeitados no acórdão de id 53542968.
O presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por interposto por CAIXA SEGURADORA S/A em face da decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Responsabilidade Obrigacional n. 52179-77.2015.8.11.0041 - Código 1062605, ajuizado em seu desfavor por ZEBINA MARIA DE SOUZA e OUTROS, que ao sanear o feito, rejeitou as preliminares de incompetência absoluta da justiça estadual em face da legitimidade passiva da Caixa Econômica Federa; ilegitimidade ativa dos autores em razão da inexistência de contrato e falta de interesse de agir ante a quitação dos contratos de financiamento.
A Câmara julgadora deu parcial provimento à Apelação para determinar a remessa do feito à Justiça Federal para decidir sobre o eventual interesse da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em relação ao presente pleito. (id 39156467 - p. 1)
O Recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão recorrido teria sido omisso, em razão de não ter sido analisada a alegação de que não existe litisconsórcio passivo necessário com a Caixa Econômica Federal nesse tipo de ação, o que foi decidido diante da sistemática de recursos repetitivos (REsp 1.091.393-SC).
Suscita contrariedade aos artigos 119 e 927, III, do Código de Processo Civil, e ao artigo 3o da Lei n. 13.000/2014, que alterou o artigo 1o-A da Lei n. 12.049/2011, porquanto não é possível o ingresso da Caixa Econômica Federal, não havendo que se falar em remessa dos autos para a Justiça Federal, na hipótese de não restar demonstrado documentalmente seu interesse jurídico na causa.
Recurso tempestivo (id 59642453).
Sem contrarrazões (id 66213476).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos - Temas 50 e 51/STJ
Consoante relatado, o Recorrente alega que a participação da Caixa Econômica Federal nos feitos que envolvam contratos de seguro habitacional vinculados ao Sistema Financeiro Habitacional, somente é necessária quando tenham relação com o Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), ocasião em que será necessária a remessa dos autos à Justiça Federal.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do paradigma REsp n. 1.091.363/SC (Temas 50 e 51), o Superior Tribunal de Justiça concluiu que o ingresso da Caixa Econômica Federal na lide somente será possível a partir do momento em que a instituição financeira provar documentalmente o seu interesse jurídico, mediante demonstração não apenas da existência de apólice pública, mas também do comprometimento do FCVS, consoante ementa a seguir transcrita:
“RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. AÇÃO EM QUE SE CONTROVERTE A RESPEITO DO CONTRATO DE SEGURO ADJECTO A MUTUO HIPOTECÁRIO. LITISCONSÓRCIO ENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/CEF E CAIXA SEGURADORA S/A. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. LEI N. 11.672/2008. RESOLUÇÃO/STJ N. 8, DE 07.08.2008. APLICAÇÃO.
1. Nos feitos em que se discute a respeito de contrato de seguro adjeto a contrato de mútuo, por envolver discussão entre seguradora e mutuário, e não afetar o FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais), inexiste interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário, sendo, portanto, da Justiça Estadual a competência para o seu julgamento. Precedentes.
2. Julgamento afetado à 2a. Seção com base no Procedimento da Lei n. 11.672/2008 e Resolução/STJ n. 8/2008 (Lei de Recursos Repetitivos).
3. Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, não providos”. (REsp 1091363/SC, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/03/2009, DJe 25/05/2009).
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu que “falece de competência a este Tribunal decidir a respeito de eventual interesse da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em relação ao presente pleito. Remetido os autos e os recursos ao JUÍZO FEDERAL, a rigor do prescrito no CDC, as decisões pertinentes feitas pelo juízo incompetente, permanecem válidas. Quando o feito chegar às mãos do magistrado que presidirá o feito na JUSTIÇA FEDERAL este, ao seu talante, poderá anular todos os atos ou mesmo aproveitá-los parcialmente ou totalmente”. (id 45491485 - p. 4)
Diante desse quadro, observa-se que aresto impugnado se encontra em aparente desconformidade com a orientação do STJ, pois o órgão fracionário deste Tribunal decidiu que compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse da Caixa Econômica Federal que justifique a sua participação em ações referentes ao seguro habitacional do SFH, ao passo que o Superior Tribunal de Justiça entendeu que na hipótese de não haver afetação do FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais), inexiste interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário, sendo, portanto, da Justiça Estadual a competência para o seu julgamento.
Ante o exposto, e em face da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado no paradigma REsp n. 1.091.363/SC (Temas 50 e 51), determino a devolução dos autos à Segunda Câmara de Direito Privado, nos termos dos artigos 1.030, II, do CPC, para a verificação de um possível juízo de retratação.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII